Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731664-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Uber do Brasil Tecnologia Ltda Agravado: Moiseis Batista Teodoro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Uber do Brasil Tecnologia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos no 0703766-41.2025.8.07.0012, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Trata-se de ação pelo rito comum, com pedidos de obrigação de fazer e de condenação ao pagamento de indenização, por alegada ilicitude na ruptura contratual. Em antecipação da tutela, o autor pede que seja restabelecido o seu contrato e o acesso à plataforma tecnológica Uber. O autor alega que embora tenha três anos de prestação de serviços e das avaliações positivas dos clientes (perfil do motorista – ID 237037684), desde 28/3/2025 tem sido impedido pela ré de continuar trabalhando. Diz que o bloqueio foi feito sem prévia notificação, violando a Cláusula 12.2 do contrato (termos e condições no ID 237037685) e, após entrar em contato com o suporte, foi informado como motivo a existência de apontamento criminal (documento ID 237037682). Sustenta que foi discriminatória e arbitrária a conduta da parte ré, porque não possui nenhum tipo de apontamento criminal vigente em seu nome, vez que extinta a punibilidade em 31/3/2025 do delito do qual trata o Processo no 0717805-92.2024.8.07.0007. Verifico que o pedido se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Extrai-se das cópias da certidão e da sentença anexada pelo autor (ID 237037678 e 237037680) que na data de 19/8/2024 fora homologado acordo de não persecução penal nos autos do Processo no 0717805-92.2024.8.07.0007, da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF. No momento, o autor não possui processos criminais distribuídos, como consta do ID 237037679. O fato que ensejou a ação penal ocorreu em 29/7/2024. A existência do aludido processo foi indicada como motivo para o bloqueio do acesso do autor à plataforma Uber (ID 237037682). Por conseguinte, diante dos elementos constantes dos autos neste estágio processual, constato a verossimilhança das alegações do autor, pois consta que não houve prévia notificação do contratado a respeito da rescisão contratual. Ademais, o autor apresentou a certidão negativa de distribuição criminal e, no tocante ao fato objeto do Processo no 0717805-92.2024.8.07.0007, não houve condenação. Portanto, em primeira análise, conclui-se que não subsiste motivo para manter o autor afastado da prestação dos serviços. Em caso semelhante, cito julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. CANCELAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. APONTAMENTO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para manutenção do cancelamento e bloqueio do Agravante, no aplicativo de motoristas da UBER. Em que pese a parte agravada tenha trazido alegações no sentido de que a conta do Agravante foi desativada em razão de apontamento criminal, não se trata de certidão de antecedentes criminais, como determina a legislação aplicável, além de ser de relevância o fato de não haver nenhum indício de prova de que tenha sido realizada notificação prévia, tendo ocorrido o cancelamento sumário do cadastro do motorista. Trata-se de impedimento relativo à atividade produtiva relativa à provisão das necessidades básicas do agravante. 3. Com efeito, não restou clara a pertinência do cancelamento do cadastro do motorista, não havendo, em princípio, razão para manter a parte impossibilitada do uso do aplicativo. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1207364, 0701674-39.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJe: 19/02/2020.) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para determinar à parte ré o restabelecimento do contrato e a liberação do acesso à plataforma tecnológica Uber ao autor, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da intimação desta decisão. Atribuo força de mandado e ofício à presente decisão. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, tendo em vista a suspensão temporária de realização de audiências pelo NUVIMEC. 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da parte ré. Após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeça-se o mandado de citação pertinente. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74656338), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem, que tem por objetivo a reativação do cadastro do autor, na posição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrente. Argumenta que a desativação do perfil mantido pelo demandante é legítima e decorre de desrespeito dos termos de uso da plataforma, em virtude da existência de anotação criminal em desfavor do autor. Destaca que, independentemente da existência de efetiva condenação, a suspensão do cadastro do motorista encontra respaldo em procedimento periódico de checagem de segurança previsto nos termos de uso e tem por objetivo garantir a segurança dos utentes do serviço de transporte fornecido, não sendo necessária nesses casos, ademais, a prévia notificação do motorista. Verbera ainda a ausência de preenchimento, na situação concreta, do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), pois a demanda foi proposta quase 2 (dois) meses após a desativação do motorista na plataforma. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74664662). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reestabelecimento do cadastro do recorrido, na posição de motorista, em aplicativo de transporte urbano administrado pela recorrente. A pretensão formulada pelo autor, ora recorrido, está fundamentada primordialmente na afirmação de que seu cadastro no aplicativo de transporte foi desativado sem notificação prévia ou oportunidade para defesa, bem como diante da declaração de extinção da punibilidade em relação ao registro criminal (autos no 0717805-92.2024.8.07.0007) identificado pela plataforma. A análise do conjunto probatório constante nos autos do processo de origem evidencia que o motivo para a desativação ora impugnada consiste em descumprimento dos termos de uso do aplicativo de transporte, diante da constatação, em procedimento periódico de checagem de segurança, de anotação criminal em desfavor do motorista. O documento referido no Id. 242907505 prevê que o motorista, ao concordar com os termos de funcionamento da plataforma, admitiu a possibilidade de desativação ou restrição, a qualquer momento, a critério da recorrente, em caso de descumprimento das regras constantes no negócio jurídico celebrado entre as partes (item 3.1). O mesmo documento estabelece a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico, inclusive sem aviso prévio, por violação dos termos de uso da plataforma (item 12.2). O Código da Comunidade Uber (Id. 242907508) estabelece a necessidade de aprovação do motorista em “checagens de apontamentos criminais”, o que não pode ser confundido com a inexistência de condenação definitiva pela prática de crime. Por se tratar de negócio jurídico bilateral e, diante da premissa de que os motoristas dos aplicativos são também responsáveis em relação aos serviços prestados, é juridicamente razoável e compatível com os preceitos constitucionais da função social do contrato e autonomia da vontade que a sociedade empresária recorrente possa valer-se da hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico celebrado. O princípio da função social do contrato não deve servir como justificativa para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrido ou mesmo da segurança dos utentes do serviço fornecido. É importante acrescentar que a sociedade empresária demandada não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois a existência da aludida anotação criminal, que não foi impugnada pelo autor, é suficiente para a demonstração da conduta irregular imputada ao condutor. Assim, a situação descrita deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL 99. CONDUTA. RESILIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a validade da cláusula contratual que prevê o imediato desligamento do motorista da plataforma digital “99” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a eventual obrigatoriedade de sua reinclusão e de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação aos “Termos de Uso Motorista/Motociclista Parceiro” da sociedade empresária. 3.1. De acordo com os relatos o recorrente encerrou corridas em locais totalmente diversos daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativa. 3.2. A presente hipótese é de resilição prevista nas cláusulas 5.1, 6.1 e 8.1 dos Termos de Uso estabelecidos pela plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1677880, 0713196-55.2022.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. Restando demonstrado que a conta do motorista foi desativada do aplicativo Uber em decorrência de existência de processo criminal, não há que se falar em conservação da relação contratual. 3. Com base no princípio da autonomia da vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da plataforma em manter sua imagem no mercado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão 2001106, 0719249-24.2024.8.07.0020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade do imediato desligamento do requerente da plataforma digital “Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, a obrigatoriedade de sua reinclusão e necessidade de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos procedidos pelos utentes dos serviços prestados, no sentido de que a ora recorrente tinha o hábito de aceitar corridas sem que tivesse a intenção de concluí-las 3.2. A presente hipótese está em desacordo com o previsto no Termo de Conduta fornecido pela plataforma Uber aos condutores de veículos. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pela ora recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada à condutora. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655727, 0712881-27.2022.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO DE AÇÃO PENAL COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor. 2. De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, as relações contratuais privadas devem ser regidas pelo princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421 e 421-A do CC). Assim, o dirigismo estatal deve ser diminuto, somente sendo legítima sua intervenção em situações de flagrante abusividade ou vulnerabilidade de uma das partes. 3. Uber constatou que o autor tem apontamento criminal, em que houve suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, a Uber pode rescindir a avença e desativar a conta do motorista “sem dar qualquer motivo”. 4. Ainda que inexistente antecedente criminal, deve ser respeitada a liberdade contratual da empresa, a qual pode exigir outros requisitos de segurança e recusar a inclusão do motorista ou até mesmo descredenciar. Privilegia-se o princípio da autonomia da vontade das partes. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1969606, 0716202-02.2024.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MOTORISTA PARCEIRO. UBER. RECADASTRAMENTO NA PLATAFORMA. APONTAMENTO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DA POLÍTICA DE TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA. RESCISÃO DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Há negócio jurídico de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente destinada à prestação de serviços de transporte que disponibiliza a tecnologia correlata às demandas de viagens (Uber) e um prestador de serviços de transporte (condutor) independente que proporciona diretamente os serviços de transporte de passageiros. 1.1. O relacionamento entre as partes é regido pelo Código Civil e regulamentado pela Lei no 13.640/2018, considerando que o prestador de serviços usava a plataforma regulada pela empresa com o fito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros. 2. Nos moldes do contrato firmado entre as partes há uma prerrogativa da Uber de rescindir o contrato imediatamente, sem aviso prévio, em caso de violação do contrato ou dos seus termos suplementares. 3. O Código da Comunidade Uber prevê a desativação do motorista caso verificada a existência de apontamentos criminais. 4. Tendo a relação jurídica firmada entre as partes natureza civil, ainda que aos contratantes seja imposto o dever de observar, na conclusão e execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé, a rescisão unilateral é válida, não havendo que se falar em violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual. 5. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida para o imediato recadastramento do autor na plataforma. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1868467, 0706842-46.2024.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE. UBER. APONTAMENTO CRIMINAL DO MOTORISTA. DESATIVAÇÃO DA CONTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos arts. 421 e 421-A do Código Civil. 2. Nos termos do contrato que vincula as partes, há expressa previsão sobre a possibilidade de rescisão, de imediato e sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro. 3. A existência de apontamento criminal e as condutas reportadas são incompatíveis com os termos e condições de uso da plataforma, o que autoriza o contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. 4. Ante a ausência de conduta abusiva na desativação da conta do motorista, não prospera a pretensão de indenização por danos morais e lucros cessantes, haja vista que a apelada agiu dentro do exercício regular de seu direito. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Acórdão 1839738, 0700558-23.2023.8.07.0011, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante do perigo de restabelecimento imediato do perfil do demandante, na posição de motorista, em desacordo com os termos de uso da plataforma. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator